Tribunal: STF
Processo: HC 225165
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 22.2.2023, por Rafle Pratts Sarmento Salume, advogado, em benefício de Selma de Almeida Borges, contra decisão pela qual, em 6.12.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 172.448/BA. O objeto da impetração no Superior Tribunal é a denegação da ordem pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia no Habeas Corpus n. 8033755-92.2022.8.05.0000/BA.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante em 1º.8.2022, pela alegada prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    Em 3.8.2022, realizou-se audiência de custódia por meio audiovisual, na qual foi informado pelo juízo que a decisão seria prolatada brevemente (link da audiência na fl. 14, e-doc. 3).



    3. Contra a inércia na apreciação do auto de prisão em flagrante, impetrou-se o Habeas Corpus n. 8033755-92.2022.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia, pleiteando o relaxamento da prisão, cuja liminar foi indeferida em 16.8.2022 pela Desembargadora Nágila Maria Sales Brito, nestes termos:



    “No caso em exame, denota-se incabível a concessão do pleito liminar, não sendo constatados, neste momento processual, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora que viessem a autorizar, de imediato, a soltura do acusado. 



    Recomendável, assim, que se aguarde o regular transcurso do feito, com o envio das necessárias informações por parte do Juiz apontado como coator, ainda mais ao considerar que a paciente ostenta a seguinte ficha criminal: AP 0700220-95.2021.805.0004 a) em tramitação pelo delito de tráfico de drogas; sentença condenatória pelo crime de tráfico b) de drogas nas AP's 0501636-87.2018.805.0004 e 0003052-94.2011.805.0004; decisão c) condenatória transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas na AP 0000965-97.2013.805.0004 (id. 32977857 - fls. 04/05). 



    Mostra-se, portanto, imprescindível, tendo em vista a maior proximidade com a realidade fática e considerando o princípio da confiança no Juiz da causa, o envio das devidas informações a respeito para a análise dos pleitos formulados no presente habeas corpus. 



    Ante o exposto, não vislumbro, prima facie, os elementos autorizadores da concessão segura da medida liminar suplicada, razão pela qual a INDEFIRO” (fl. 110, e-doc. 3).



    4. Contra o indeferimento de liminar no Tribunal de Justiça da Bahia impetrou-se o Habeas Corpus n. 765.004/BA no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 22.8.2022, tendo a ordem sido concedida de ofício para que o juízo do primeiro grau analisasse a legalidade da prisão e possibilidade de concessão de prisão domiciliar (fls. 182-185, e-doc. 3).



    5. Em 2.9.2022, após determinação do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Alagoinhas/BA (Auto de Prisão em Flagrante n. 8008738-42.2022.8.05.0004). Em relação à prisão domiciliar consignou:



    “Ademais, no que pertine a prisão domiciliar prevista no art. 318-A do Código de Processo Penal, é de entendimento deste juízo a sua inaplicabilidade na presente , tendo em vista que a flagranteada, quaestio presa pela e com duas condenações quarta vez pelo crime de tráfico de drogas, segue desafiando, não somente o tecido social como acima posto, mas também todo o sistema de persecução penal. A necessidade da prisão da flagranteada, por conseguinte, subsume-se à conveniência da instrução criminal e serve para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo se falar na concessão do benefício da prisão domiciliar como pretende a defesa. 



    Em virtude da obvia reiteração delitiva, perpetrada, ressalte-se, dentro de dua residencia, há a necessidade da manutenção do cárcere por conveniência da Justiça Penal para fins de instrução criminal.



    (...)



    Não há lógica em permitir que a flagranteada fique restrita em sua residencia já que coincide com o locus delicti, o que, além de afetar a produção de provas e vestígios do crime, coloca em perigo a segurança e o bem-estar de seus filhos menores. Conceder-se o benefício, por fim, não serviria para a proteção das crianças que ali se encontram residindo, ao contrário, seria a institucionalização da permissão ao tráfico de drogas e o vilipêndio do ordenamento protetivo menoril” (fls. 125-130, e-doc. 3 - grifos nossos).



    6. Em 6.10.2022, o Habeas Corpus n. 8033755-92.2022.8.05.0000 foi denegado por unanimidade pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, tendo a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DAPRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECRETO PREVENTIVO SUPERVENIENTE. SITUAÇÃO QUE TORNA SUPERADAS EVENTUAIS IRREGULARIDADES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PAUTADO NA EXISTÊNCIA DE GRAVE COMORBIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMIR A INSTÂNCIA PRIMEVA. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NO ART. 318, III DO CPP. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE REALIZAVA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA MESMA RESIDÊNCIA ONDE OS MENORES SERIAM CRIADOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A SEGURANÇA, BEM-ESTAR E DESENVOLVIMENTO SADIO DAS CRIANÇAS. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DOS MENORES. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE ACAUTELAR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. LIBERDADE DA PACIENTE QUE PÕE EM RISCO A COLHEITA PROBATÓRIA. TRÁFICO QUE OCORRIA NA SUA RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA. PACIENTE QUE JÁ FOI DEFINITIVAMENTE CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS, OSTENTA OUTRAS DUAS CONDENAÇÕES PROVISÓRIAS E RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL, TODAS PELO MESMO DELITO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,DENEGADA” (fl. 144, 
e-doc. 3)



    7. Contra a denegação da ordem foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 172.448/BA, desprovido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 4.11.2022, que consignou:



    “as instâncias ordinárias consideraram que a prisão preventiva da ora recorrente seria imprescindível para garantir a ordem pública, diante dos indícios de que ela teria perpetrado o crime de tráfico de drogas ilícitas na residência em que moravam seus filhos menores, observando ainda tratar-se de aparente criminosa contumaz, por ostentar uma condenação transitada em julgado e duas condenações provisórias, além de responder a outra ação penal, todas pelo mesmo delito.



    (...)



    Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são suficientes, conjugando indícios robustos de contumácia delitiva com a peculiar gravidade concreta das condutas que lhe são atribuídas, além de terem sido perpetradas na residência familiar, de modo que o histórico da ré não infunde confiança de que responderá à ação penal em liberdade, sem se furtar da aplicação da lei penal e sem perpetrar novos delitos.



    (...)



    Finalmente, registro que eventual irregularidade na homologação da prisão flagrancial já foi superada, sendo certo que não é esse o título prisional que atualmente determina a segregação da ora recorrente” (fls. 197-204, e-doc. 3 - grifos nossos).



    8. A defesa interpôs Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 172.448/BA, desprovido, em 6.12.2022, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM INDÍCIOS ROBUSTOS DE CONTUMÁCIA CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS PERPETRADO NA RESIDÊNCIA FAMILIAR. REINCIDÊNCIA. MULHER COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INVIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 



    1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias consideraram que a prisão preventiva da ora agravante estaria fundada em elementos indiciários de grave risco à ordem pública. 



    2. Isso porque se concluiu que a ré aparenta ser criminosa contumaz, dado que ostenta uma condenação transitada em julgado e duas condenações provisórias, além de responder a outra ação penal, todas por tráfico de drogas ilícitas, tendo sido presa em flagrante pelo mesmo delito, perpetrado na residência em que morava com filhos menores de 12 anos. 



    3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são suficientes, conjugando indícios robustos de contumácia delitiva com a peculiar gravidade concreta das condutas que lhe são atribuídas, além de terem sido perpetradas na residência familiar, de modo que o histórico da ré não infunde confiança de que responderá à ação penal em liberdade, sem se furtar da aplicação da lei penal e sem cometer novos delitos. 



    4. Nesses termos, nota-se que a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, atinentes à garantia da ordem pública, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. 



    5. Em casos análogos, de crime perpetrado na residência familiar, esta Corte tem reconhecido a impropriedade da prisão domiciliar, facultada pelo art. 318 do CPP, que é destinada a preservar o interesse de filhos menores. 



    6. Finalmente, registro que eventual irregularidade na homologação da prisão flagrancial já foi superada, sendo certo que não é esse o título prisional que atualmente determina a segregação da ora recorrente, que a tese envolvendo a alegação de doença grave não pode ser examinada, devido à supressão de instância, e que a tese de excesso de prazo também não pode ser analisada neste agravo regimental, por se tratar de manifestação inovadora no âmbito de recurso. 



    7. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum. 



    8. Agravo regimental não provido” (fls. 376-377, e-doc. 3).



    9. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante argumenta que, “sob uma grave violação às garantias constitucionais de qualquer cidadão, o auto de prisão em flagrante somente fora analisado após um mês da realização da audiência de custódia, quando deveria ter sido realizado em um prazo máximo de 24 horas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “primeiro se faz necessário o reconhecimento dessa ilegalidade com a conseguinte declaração de nulidade do auto de prisão em flagrante para, consequentemente, relaxar a prisão preventiva tardiamente decretada em desfavor da Selma” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que, “além da relevante comorbidade sofrida pela Sra. Selma 
(e-STJ Fl. 23; 25), de acordo com as atas notariais e a declaração do Conselho Tutelar da Comarca de Alagoinhas – Bahia (e-STJ Fl. 18/22; 27/31), ela é responsável materna de três crianças com apenas dois, quatro e onze de anos de idade” (fl. 4, e-doc. 1).



     



    Assevera que “a Sra. Selma está custodiada à (sic) 116 km do seu domicílio: distância entre o Conjunto Penal Feminino de Salvador e o município de Alagoinhas – Bahia” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que “a primeira audiência de instrução e julgamento somente fora realizada no dia 6 de fevereiro deste ano, em total desconformidade às disposições do art. 55, § 4º e do art. 56, § 2º da Lei de Drogas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Sendo assim, pugna, primeiro, pela concessão da ordem para reconhecer a nulidade e relaxar a prisão preventiva tardiamente decretada no auto de prisão em flagrante nº 8008738-42.2022.8.05.0004, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da CF c/c o art. 310 e com o art. 564, inciso IV, do CPP; assim como, de forma subsidiária, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva decretada em virtude do excesso prazal para a formalização da culpa da Sra. Selma – art. 5º, inciso LVII, da CF, c/c o art. 55, § 4º e com o art. 56, 
§ 2º da Lei nº 11.434/06; ou, ainda, pela concessão da prisão domiciliar, sob o respaldo do art. 318-A do CPP, c/c o recente e firmado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 145.931 – MG (2021/0113321-30), da relatoria do Exmo. Min. Sebastião Reis Júnior, da 5ª Turma, com a possibilidade, ainda, da monitoração eletrônica, conforme a disposição do art. 319, inciso IX, do CPP; afinal, a prisão provisória (carcer ad custodiam) jamais poderá ser confundida com a prisão pena (carcer ad poenam). 



    14. Destarte, é vigente, ainda, a determinação legal pela possibilidade da concessão de ofício da ordem por este E. Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 654, § 2ºdo Código de Processo Penal combinado com o art. 193, inciso II, do Regimento Interno” 
(sic, fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    10. Não se sustenta alegação de nulidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva após o prazo de vinte e quatro horas. A audiência de custódia foi realizada em 3.8.2022, e o flagrante ocorreu em 1º.8.2022. 



    Apesar de a prisão em flagrante ter sido objeto de conversão em preventiva em 2.9.2022, não se comprova nulidade neste momento, pois os fundamentos para a decretação da cautelar foram examinados e, como relatado pela instância competente, são eles juridicamente suficientes, considerando-se a contumácia delitiva da paciente, como se extrai da decisão:



    “A flagranteada responde pelo processos criminais: 0501636-87.2018.805.0004 (1ª Vara Crime, Tráfico de drogas com sentença condenatória com aplicação da pena de 06 anos, 08 meses de reclusão e 600 dias/multa e com trânsito em julgado), 0700220-95.2021.805.0004 (2ª Vara Crime, Tráfico de drogas em fase de alegações finais), 0003052-94.2011.805.0004 (1ª Vara Crime, Tráfico, com sentença condenatória com aplicação da pena de 07 anos de reclusão e 650 dias/multa, em grau de recurso) e 0000965-97.2013.805.0004 (1ª Vara Crime, Tráfico de drogas com sentença condenatória e aplicação da pena de 07 anos de reclusão e 650 dias/multa, em fase de recurso de apelação)” (fl. 127, e-doc. 3).



    11. Também não se constata excesso de prazo para a formação da culpa, pois o processo tramita regularmente, tendo sido realizada audiência de instrução em 6.2.2023, tendo o juiz competente analisado e mantido a prisão sob o fundamento de persistirem presentes os requisitos legais que a impõem.



    12. Em 6.10.2022, ao denegar o habeas corpus, o Tribunal de Justiça da Bahia assentou:



    “(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a posterior homologação e conversão da prisão em flagrante em preventiva tornam superados os argumentos relativos a eventuais irregularidades, diante da superveniência de novo título segregador



    Quanto ao pleito relacionado à conversão da prisão preventiva em domiciliar, pautado na existência de suposta grave comorbidade da paciente, percebe-se que a decisão primeva não se manifestou a esse respeito, motivo pelo qual não é possível conhecê-lo, sob pena de supressão de instância. 



    Já em relação à alegação de que a paciente possui responsabilidade sobre três crianças de 02, 04 e 11 anos, percebe-se que o decisio a quo utilizou fundamentos concretos para negar a hipótese da conversão da prisão preventiva em domiciliar (...)



    Percebe-se, desse modo, a incompatibilidade do exercício da guarda justamente na residência onde era realizado o comércio ilícito de entorpecentes, circunstância que põe em risco a segurança, bem-estar e desenvolvimento sadio dos menores o que, por si só, mostra-se suficiente para afastar a pretensão da Defesa.



    Além disso, o Impetrante não demonstrou que a paciente, conforme o requisito expresso no art. 318, II do CPP, é ‘imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos de idade’, uma vez que não comprovou, por exemplo, a impossibilidade de os pais, ou até mesmo os demais avós dos menores, assumirem essa responsabilidade. 



    Dentro desse contexto, a prisão preventiva se mostra necessária para acautelar a conveniência da instrução processual, considerando que solta a paciente poderá interferir na colheita de provas do delito de tráfico de drogas que, repita-se, era realizado dentro da residência da paciente. 



    Acrescente-se que a ordem pública também deve ser preservada, pois a paciente ostenta a seguinte ficha criminal: a) decisão condenatória transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas na AP 0000965-97.2013.805.0004 b) sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas nas AP's 0501636-87.2018.805.0004 e 0003052-94.2011.805.0004; c) AP 0700220-95.2021.805.0004 em tramitação pelo delito de tráfico de drogas” (fls. 148-151, e-doc. 3).



    13. Em 6.12.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 172448/BA, com os seguintes fundamentos:



    “Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias consideraram que a prisão preventiva da ora agravante estaria fundada em elementos indiciários de grave risco à ordem pública. 



    Isso porque se concluiu que a ré aparenta ser criminosa contumaz, dado que ostenta uma condenação transitada em julgado e duas condenações provisórias, além de responder a outra ação penal, todas por tráfico de drogas ilícitas, tendo sido presa em flagrante pelo mesmo delito, perpetrado na residência em que morava com filhos menores (...)



    Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são suficientes, conjugando indícios robustos de contumácia delitiva com a peculiar gravidade concreta das condutas que lhe são atribuídas, além de terem sido perpetradas na residência familiar, de modo que o histórico da ré não infunde confiança de que responderá à ação penal em liberdade, sem se furtar da aplicação da lei penal e sem cometer novos delitos. 



    Nesses termos, nota-se que a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, atinentes à garantia da ordem pública, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal (...)



    Finalmente, registro que eventual irregularidade na homologação da prisão flagrancial já foi superada, sendo certo que não é esse o título prisional que atualmente determina a segregação da ora recorrente, que a tese envolvendo a alegação de doença grave não pode ser examinada, devido à supressão de instância, e que a tese de excesso de prazo também não pode ser analisada neste agravo regimental, por se tratar de manifestação inovadora no âmbito de recurso” 
(fls. 377-382, e-doc. 3).



    14. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar. 



    É de se ter especial cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de prisão domiciliar, cuja concessão depende do atendimento de requisitos específicos e insuperáveis previstos em lei. 



    No caso em exame, a referência a crianças que dependeriam da paciente não auxilia na análise e na conclusão da pretensão esboçada, pois comprovaram as instâncias antecedentes que o crime pelo qual responde teria se desenvolvido também no espaço doméstico, pondo-se em risco a segurança e a incolumidade dos menores.



    15. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Nessa decisão, entretanto, há ressalva quanto aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    16. Há de se ressaltar que o quadro apresentado nos autos não guarda estrita identidade com o decidido no Habeas Corpus n. 143.641, sendo necessário proceder a uma distinção. Pelo que consta dos autos a paciente não seria mãe das crianças, sendo que a própria defesa utiliza o termo “responsável materna” (fl. 2, e-doc. 1), não tendo logrado êxito em comprovar inexistir outra pessoa que possa se responsabilizar pelos cuidados dos menores. Destaca-se, nesse sentido, a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, na qual consta:



    “o Impetrante não demonstrou que a paciente, conforme o requisito expresso no art. 318, II do CPP, é ‘imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos de idade’, uma vez que não comprovou, por exemplo, a impossibilidade de os pais, ou até mesmo os demais avós dos menores, assumirem essa responsabilidade” (fl. 151, e-doc. 3).



    Para rever a decisão de determinação e manutenção da prisão da paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, para afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 



    2. In caso, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.8.2019). 



    18. Mesmo sendo responsável por crianças, como alegado pela defesa, a paciente foi flagrada traficando em sua residência, tendo sido presa quatro vezes por tráfico de drogas, como relatado em seu interrogatório (fl. 73, e-doc. 3), com mandado de prisão referente à Ação Penal n. 0000965-97.2013.8.05.0004. 



    Tais informações já seriam suficientes para que as crianças fossem retiradas do seu convívio, pela situação de risco que não privilegia o princípio do melhor interesse que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), pelo que se revela descabida a concessão de prisão domiciliar no caso apeciado. 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora